Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DEFEITO NO PRODUTO. IMPERÍCIA DOS USUÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. NAÕ COMPROVADOS. HONORÁRIOS. FIXADOS DE ACORDO COM O PRÍNCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a perícia judicial é capaz de elucidar os fatos e alegações tecidas na exordial, resta observado o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Para impugnar o laudo, a parte ré deverá, então, trazer provas sobre a sua invalidade, em atenção ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, por tratar-se de fato modificativo do direito do autor.
2. As falhas estéticas suportadas em razão de defeito de produto utilizado em salão de beleza, incapazes de atingir a saúde das consumidoras e, ainda, passíveis de correção em curto período são incapazes de justificar a condenação ao pagamento de danos morais.
3. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.